Tribunal: TJPA
Processo: 0807779-25.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807779-25.2022.8.14.0005

APELANTE: MARIA DE JESUS SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 080779-25.2022.8.14.0005

APELANTE: MARIA DE JESUS SOUZA

ADVOGADOS: GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUPOSTA DEMANDA PREDATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1. Recurso de APELAÇÃO interposto por
Maria de Jesus Souza
(PJe ID nº 17555125), em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira-PA que
julgou extinta e sem resolução do mérito
, a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2
.
Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir se a alegada advocacia predatória tem força legal para promover a extinção do processo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Se o profissional está realizando advocacia predatória, sem sombra de dúvida, sua

conduta profissional não sofrerá exame pelo julgador, por não lhe competir a incumbência. Ao contrário, a obrigação dessa análise pertencerá ao Órgão de Classe, desde que acionado.

4. Portanto, até que haja uma previsão legal acerca da advocacia predatória como item limitador ao exercício ao direito constitucional de ação, o profissional está autorizado a propor ação judicial, independentemente da quantidade, que não

tem força legal para extinguir o processo sem resolução de mérito, eis que o assunto não foi nem ao menos colocado em pauta ao longo da lide.

5. Com efeito, a advocacia predatória não pode ser usada como fundamento para indeferir a exordial ou extinguir o feito, por uma simples razão: Não há previsão legal para tanto. Não é o advogado que está sob exame e sim a pretensão eleita e posta à análise do Judiciário, que deveria receber julgamento de procedência ou improcedência do almejo inicial.

IV – DISPOSITIVO

6. Recurso a que se dá provimento, para desconstituir integralmente a sentença ora prolatada, determinando o prosseguimento do feito na origem com a diligência que o julgador entender necessária.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 080779-25.2022.8.14.0005

APELANTE: MARIA DE JESUS SOUZA

ADVOGADOS: GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto por
Maria de Jesus Souza
(PJe ID nº 17555125), em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira-PA que
julgou extinta e sem resolução do mérito
, a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral.
Vejamos:

“Portanto,
tendo em vista que a parte autora não atendeu à determinação de emenda e não compareceu para ratificar a procuração no prazo concedido pelo Juízo
, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, nos termos dos arts. 485, IV, do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), devendo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas legais.”

Alega a recorrente que a ausência de inscrição suplementar de advogado regularmente constituído nos autos, na seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em que vem atuando, ultrapassado ou não o limite de cinco causas por ano, constitui mera irregularidade administrativa, não implicando defeito de representação, nem lhe suprimindo a capacidade postulatória.

Sustenta que o fato de não possuir inscrição suplementar não pode impedir o advogado de exercer o seu labor. Tal irregularidade deverá ser apurada pelo referido órgão de classe, cabendo-lhe aplicar as sanções pertinentes, em procedimento administrativo, sendo assegurada a ampla defesa.

Acrescenta que o mandado outorgado ao advogado, além de não possuir prazo de validade, dispensa a outorga de poderes específicos, sendo válido, inclusive, para todas as fases do processo.

Afirma que ficou exaustivamente comprovado o excesso de formalismo com o qual agiu o juízo de 1º grau, que valendo-se de forma exacerbada do princípio do poder geral de cautela, criou obstáculos instransponíveis e inexigíveis que obstaram o direito constitucional de acesso à justiça da parte autora.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. Num. 17555130 - Pág. 1.

Apelação recebida apenas em seu efeito devolutivo (Id. Num. 19972807 - Pág. 1)

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir se a alegada advocacia predatória tem força legal para promover a extinção do processo.

Segundo a Constituição Federal, "
o advogado é indispensável à administração da justiça
", portanto, "
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissã
o", desde que nos limites da lei.

Quando inscrito em seu órgão de classe e legalmente habilitado por instrumento de procuração, o profissional está apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte
,
sendo essa a exigência legal disposta pelo Estatuto Processual Civil, em seus artigos 103 e 104:

"Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos -
destaquei
".

À vista disso, se o profissional está realizando advocacia predatória, sem sombra de dúvida, sua

conduta profissional não sofrerá exame pelo julgador, por não lhe competir a incumbência. Ao contrário, a obrigação dessa análise pertencerá ao Órgão de Classe, desde que acionado.

Portanto, até que haja uma previsão legal acerca da advocacia predatória como item limitador ao exercício ao direito constitucional de ação, o profissional está autorizado a propor ação judicial, independentemente da quantidade, que não

tem força legal para extinguir o processo sem resolução de mérito, eis que o assunto não foi nem ao menos colocado em pauta ao longo da lide.

Com efeito, a advocacia predatória não pode ser usada como fundamento para indeferir a exordial ou extinguir o feito, por uma simples razão: Não há previsão legal para tanto. Não é o advogado que está sob exame e sim a pretensão eleita e posta à análise do Judiciário, que deveria receber julgamento de procedência ou improcedência do almejo inicial.

À vista disso, a advocacia predatória não é objeto da lide, o que torna a sentença nula de pleno direito por falta de acertada fundamental legal, somado ao fato de impedir o acesso à Justiça mediante ao exercício constitucional ao direito de ação.

Nesse sentido, cito, por todos, o julgado recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA
. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V.V:
Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022. Destacado
).

De igual forma, esta e. Corte assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados (ID Nº. 9375762), a ativação da reserva de margem consignável e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

2-Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do "advogado predatório", no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

3-Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais da autora (pessoa idosa, analfabeta, aposentada e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida.

4-Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

5-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença ora vergastada.
(10503861, 10503861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-26, Publicado em 2022-08-03).

Portanto, como destaquei, a advocacia predatória atrai infração administrativa a ser apurada pelo Órgão de Classe e não pelo Judiciário, logo, esse tema não tem força para extinguir o processo sem resolução de mérito, sobretudo considerando que representa um afronte ao exercício do direto de ação e ao livre acesso à justiça da parte, que certamente não tem conhecimento do modo de agir de seu contratado e, portanto, não pode ser prejudicada quanto ao direito de obter o julgamento da pretensão eleita.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento

ao apelo
, desconstituindo-se integralmente a sentença ora prolatada, determinando o prosseguimento do feito na origem com a diligência que o julgador entender necessária.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025